Tribunal: TCU
Processo: 008.197/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3108/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.197/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Pereira Ramos (XXX.317.282-XX); Daniel Oliveira Pucciarelli (XXX.502.066-XX); Fernanda Junia Aparecida Teixeira da Conceicao (XXX.527.986-XX); Julian Tadeo Felipe Vega (XXX.074.716-XX); Kamille Vaz (XXX.919.899-XX); Lucas Rodrigues Cunha (XXX.941.626-XX); Lucyene Miguita Luiz (XXX.764.388-XX); Matheus Felipe Fonseca Goncalves (XXX.838.116-XX); Pedro Prates Valerio (XXX.122.426-XX); Silvana Rodrigues Neres Pereira (XXX.525.596-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.